Tribunal: TRF3
Processo: 5015694-08.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
393/549)

5015694-08.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015694-08.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GIDIVALDA MARIA DE MELO ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: LOURIVAL MOTA DO CARMO JUNIOR - SP321231-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL INEFICAZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA INCABÍVEL. INTERESSE RECURSAL PARCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial exercidos por auxiliar de enfermagem exposta a agentes biológicos (1995-2013 e 2015-2017), determinando a conversão em tempo comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (DER). O recorrente alega ausência de prova da especialidade, eficácia de EPI, ocorrência de prescrição quinquenal e necessidade de reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de interesse recursal em tópicos já decididos favoravelmente à autarquia na origem; (ii) o cabimento da remessa necessária; (iii) a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas; (iv) a caracterização da natureza especial do labor de enfermagem exposto a agentes biológicos e a eficácia dos equipamentos de proteção individual na neutralização desses agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece o INSS de interesse recursal quanto aos temas relativos à observância da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e aos descontos de valores pagos administrativamente, uma vez que tais providências já foram determinadas pelo juízo de origem.

4. A remessa necessária é incabível quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Não se configura a prescrição quinquenal quando o intervalo entre a data do início do benefício, fixada na data do requerimento administrativo (DER), e o ajuizamento da demanda é inferior a cinco anos.

6. A atividade de enfermagem desempenhada em ambiente hospitalar enseja o reconhecimento da especialidade pela exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias), cuja análise é qualitativa e fundamentada no risco de contágio inerente ao manuseio de materiais contaminados e assistência direta a pacientes.

7. A utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras e luvas, não possui eficácia absoluta na neutralização de agentes biológicos nocivos, dada a natureza microscópica dos patógenos e a possibilidade de acidentes percutâneos, mantendo-se a natureza especial do tempo de serviço.

8. Implementados os requisitos de tempo de contribuição e carência antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Majorados os honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da atividade especial por exposição a agentes biológicos é qualitativo e decorre da natureza do risco de contágio inerente ao ambiente hospitalar. 2. A utilização de equipamentos de proteção individual não elide a especialidade do labor exposto a agentes biológicos, dada a ineficácia de tais dispositivos na neutralização integral do risco."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Código de Processo Civil, arts. 85, 496 e 1.012; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 85 do STJ; Súmula no 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015694-08.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LOURIVAL MOTA DO CARMO JUNIOR - SP321231-A

APELADO: GIDIVALDA MARIA DE MELO ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 08/06/1995 a 02/05/2013 e 22/01/2015 a 17/08/2017, convertê-los em tempo comum e conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo (07/06/2019). Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata implantação do benefício (Id 283475223).

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o conhecimento da remessa necessária. No mérito, alega a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos após 28/04/1995, argumentando que a legislação passou a exigir o contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados, o que não estaria demonstrado nos autos. Afirma, ainda, que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) indicam o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, o que neutralizaria a insalubridade.

Subsidiariamente, a autarquia requer a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária (conforme a EC no 113/2021), a isenção de custas processuais e a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, por fim, pelo prequestionamento da matéria e pelo desconto de valores pagos administrativamente ou benefícios inacumuláveis recebidos no período (Id 283475224).

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar possui natureza qualitativa, sendo o risco de contágio inerente à atividade de enfermagem, e que o uso de EPI não é capaz de elidir a nocividade no caso de agentes biológicos (Id 283475228).

Não houve remessa dos autos ao Ministério Público Federal, por não se vislumbrar interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e Efeito Suspensivo

O recurso de apelação preenche parcialmente os pressupostos de admissibilidade.

Quanto aos pedidos de observância da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e de desconto de valores pagos administrativamente ou benefícios inacumuláveis, verifico a ausência de interesse recursal da autarquia. A sentença recorrida já determinou expressamente a aplicação do referido verbete sumular para a fixação dos honorários advocatícios e autorizou a compensação de valores pagos na via administrativa. Assim, carece o INSS de utilidade no provimento jurisdicional quanto a esses pontos, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nestas extensões.

No que tange ao efeito suspensivo, indefiro o pedido formulado pelo INSS. A apelação contra sentença que concede tutela de urgência em matéria previdenciária não goza de efeito suspensivo automático quanto à obrigação de implantar o benefício, dada a sua natureza alimentar e a urgência ínsita à proteção social (Artigo 1.012, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil).

Indefiro, outrossim, o pedido de conhecimento da remessa necessária. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensa-se o reexame quando o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado não excede o referido limite legal.

Da Prescrição Quinquenal

A autarquia pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal. Contudo, a sentença recorrida corretamente afastou a ocorrência da referida prejudicial.

A análise dos autos revela que o requerimento administrativo (DER) data de 07/06/2019 e a presente ação foi ajuizada em 11/11/2022. Considerando que o termo inicial para o pagamento das prestações em atraso foi fixado na data do requerimento administrativo, verifica-se que entre a eclosão do direito ao benefício e a propositura da demanda não transcorreu o prazo de cinco anos. Portanto, não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, restando mantida a decisão que afastou a preliminar.

Do Mérito: Atividade Especial

O cerne da controvérsia reside no reconhecimento da especialidade dos períodos de 08/06/1995 a 02/05/2013 e 22/01/2015 a 17/08/2017, nos quais a parte autora exerceu a função de auxiliar de enfermagem.

Consta da exordial que a parte autora pleiteou o reconhecimento da natureza especial do labor desempenhado junto às empresas Amico Saúde Ltda. e Instituto Theodoro Ratisbonne, sustentando exposição contínua a agentes biológicos nocivos. Na via administrativa, contudo, o pedido foi indeferido sob o argumento de que, após a edição do Decreto no 2.172/1997, a especialidade por agentes biológicos exigiria a comprovação de contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em áreas de isolamento, ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados. Além disso, a autarquia fundamentou a negativa na suposta eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) informados nos formulários previdenciários.

O pedido de reconhecimento dos referidos intervalos foi julgado procedente. Em sua fundamentação, destacou que a atividade de enfermagem, por sua própria natureza, impõe ao profissional o contato direto com doentes e materiais contaminados, independentemente de a unidade hospitalar ser destinada especificamente ao isolamento. O magistrado de origem sublinhou que a nocividade decorrente de agentes biológicos possui caráter qualitativo, sendo impossível a neutralização total do risco por meio de EPIs, cuja eficácia é mitigada pela natureza microscópica dos patógenos e pela imprevisibilidade do ambiente clínico.

Em sede de apelação, o INSS reitera que o enquadramento por agentes biológicos, a partir de 29/04/1995, não mais admite a presunção por categoria profissional, exigindo prova da exposição habitual e permanente a doentes ou materiais infectocontagiosos. Sustenta que o contato eventual ou intermitente não autoriza a contagem diferenciada do tempo de serviço e que os PPPs apresentados indicam a neutralização dos riscos pelo uso de EPIs eficazes, o que, no entender da autarquia, afastaria o direito à conversão do tempo especial em comum.

A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época da prestação do serviço. Até 28/04/1995, o enquadramento era admitido por categoria profissional (Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979). Após essa data, passou-se a exigir a comprovação da exposição efetiva a agentes nocivos, conforme a Lei no 9.032/1995 e os Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

Ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o período de 08/06/1995 a 02/05/2013, trabalhado na empresa Amico Saúde Ltda. sob a função de Auxiliar de Enfermagem, encontra-se devidamente comprovado pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constante do ID 283475212. Referido documento atesta que a parte autora atuava em setores críticos como Pronto Socorro e Unidades de Internação, desempenhando procedimentos essenciais de assistência, tais como coleta de materiais para exames, realização de curativos e higiene de pacientes, o que implicava em exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, especificamente vírus, fungos e bactérias.

De igual modo, no que tange ao intervalo de 22/01/2015 a 17/08/2017, exercido perante o Instituto Theodoro Ratisbonne, o PPP de ID 283475213 corrobora o exercício da mesma função de Auxiliar de Enfermagem, com a prestação de assistência direta ao paciente e a consequente exposição a agentes biológicos infectocontagiosos, em atividades que guardam estrita identidade com aquelas desempenhadas no período anterior. Em ambos os casos, a documentação técnica é clara ao descrever a natureza das atividades e a permanência da exposição aos agentes nocivos à saúde, amparando integralmente o reconhecimento da especialidade.

É fundamental pontuar que a exposição a agentes biológicos possui natureza qualitativa, e não quantitativa. O diagnóstico de insalubridade em ambiente hospitalar decorre do risco de contágio indissociável das atividades de assistência direta e manuseio de materiais biológicos (sangue, secreções, excreções). O risco biológico é onipresente no ambiente de saúde, onde o diagnóstico de patologias infectocontagiosas muitas vezes ocorre após o contato inicial do profissional de enfermagem com o paciente.

Quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), a utilização de luvas, máscaras ou aventais, conquanto reduza a carga de exposição, não é capaz de neutralizar integralmente o risco de contágio. A porosidade de certos materiais, possíveis falhas no manuseio e a própria natureza microscópica e volátil de vírus e bactérias mantêm o risco de acidente biológico em níveis que justificam a proteção previdenciária. Assim, a informação de eficácia no PPP não elide a especialidade do labor, uma vez que a proteção não é absoluta.

Portanto, diante da farta prova documental que demonstra o exercício de atividades em condições nocivas à saúde, os períodos reconhecidos em sentença devem ser integralmente mantidos como especiais.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Computados os períodos especiais ora mantidos, somados ao tempo comum já incontroverso, a parte autora totaliza tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (07/06/2019), nos termos das regras vigentes antes da Emenda Constitucional no 103/2019.

Pedidos Subsidiários e Encargos da Sucumbência

Isenção de Custas

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, tal isenção decorre de expressa previsão legal. Contudo, a autarquia deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Autodeclaração e Portaria INSS no 450/2020

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, bem como a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Prequestionamento

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, não havendo violação aos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL INEFICAZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA INCABÍVEL. INTERESSE RECURSAL PARCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial exercidos por auxiliar de enfermagem exposta a agentes biológicos (1995-2013 e 2015-2017), determinando a conversão em tempo comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (DER). O recorrente alega ausência de prova da especialidade, eficácia de EPI, ocorrência de prescrição quinquenal e necessidade de reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de interesse recursal em tópicos já decididos favoravelmente à autarquia na origem; (ii) o cabimento da remessa necessária; (iii) a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas; (iv) a caracterização da natureza especial do labor de enfermagem exposto a agentes biológicos e a eficácia dos equipamentos de proteção individual na neutralização desses agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece o INSS de interesse recursal quanto aos temas relativos à observância da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e aos descontos de valores pagos administrativamente, uma vez que tais providências já foram determinadas pelo juízo de origem.

4. A remessa necessária é incabível quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Não se configura a prescrição quinquenal quando o intervalo entre a data do início do benefício, fixada na data do requerimento administrativo (DER), e o ajuizamento da demanda é inferior a cinco anos.

6. A atividade de enfermagem desempenhada em ambiente hospitalar enseja o reconhecimento da especialidade pela exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias), cuja análise é qualitativa e fundamentada no risco de contágio inerente ao manuseio de materiais contaminados e assistência direta a pacientes.

7. A utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras e luvas, não possui eficácia absoluta na neutralização de agentes biológicos nocivos, dada a natureza microscópica dos patógenos e a possibilidade de acidentes percutâneos, mantendo-se a natureza especial do tempo de serviço.

8. Implementados os requisitos de tempo de contribuição e carência antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Majorados os honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da atividade especial por exposição a agentes biológicos é qualitativo e decorre da natureza do risco de contágio inerente ao ambiente hospitalar. 2. A utilização de equipamentos de proteção individual não elide a especialidade do labor exposto a agentes biológicos, dada a ineficácia de tais dispositivos na neutralização integral do risco."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Código de Processo Civil, arts. 85, 496 e 1.012; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 85 do STJ; Súmula no 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão